Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712821-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES para reformar a decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, e determinou a expedição de precatório complementar, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, é plenamente aplicável ao caso, por possuir natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso (tempus regit actum). Argumenta que a constitucionalidade da referida lei foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414/DF, e que a própria Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes já firmaram o entendimento de que o Tema 792/STF não se aplica aos casos de majoração do teto da RPV, afastando o óbice temporal relativo à data do trânsito em julgado da fase de conhecimento utilizado pela decisão agravada. Alega, ainda, que a expedição anterior de precatório para parte do valor não impede a expedição de RPV para o saldo remanescente sob o novo teto legal, pois se tratou de equívoco na aplicação da modalidade correta de pagamento, não configurando fracionamento indevido. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar (efeito suspensivo ativo), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), dada a vasta jurisprudência favorável, e o perigo de dano (periculum in mora), em razão da natureza alimentar do crédito (auxílio-alimentação) e da demora inerente ao regime de precatórios. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) relativa ao seu crédito, nos termos da Lei no 6.618/2020 e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 70463503). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do mesmo Código, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pedido da agravante, embora nominado como "efeito suspensivo ativo", busca, na prática, a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de RPV sob o novo teto. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se em analisar, em sede de cognição sumária, a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos, à execução em curso, considerando que o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu antes da vigência da lei, bem como a ocorrência ou não de fracionamento indevido. A análise dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada revela a presença da probabilidade do direito invocado pela agravante (fumus boni iuris). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414/DF (Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2024, DJe 12/07/2024), declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, superando a decisão em sentido contrário proferida pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Ademais, a própria Corte Suprema e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afirmado a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 792/STF ("Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda") às hipóteses em que a lei nova majora o teto da RPV, como no caso da Lei Distrital no 6.618/2020. Realiza-se, portanto, um distinguishing, entendendo-se que o Tema 792 visa proteger situações consolidadas contra leis restritivas (que diminuem o teto), não se aplicando a leis ampliativas, cuja natureza processual atrai a incidência imediata (tempus regit actum). Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STF. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STF, em sede do Recurso Extraordinário no 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. 2. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STF. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1983479, 0704236-11.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.)” “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição pequeno valor. Lei distrital n. 6.618/20. Alteração do teto. Irretroatividade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/20. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, se aplica a títulos executivos judiciais constituídos antes de sua entrada em vigor. III. Razões de decidir 3. O Colendo STF deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 4. Segundo a jurisprudência do STF, no Tema 792, a Lei que disciplina o regime de precatórios possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta Lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à daLeiDistrital 3.624/2005, objeto do referidotemade repercussão geral. 5. Por conseguinte, todos os aspectos da questão restaram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, tanto a constitucionalidade da Lei 6.628/20 (inclusive em seu aspecto formal), a inaplicabilidade do Tema 792 no caso de aumento do valor das RPVs, como também a aplicação imediata da Lei distrital referida a todas as dívidas, inclusive as com precatórios expedidos, não restando espaço para outro entendimento no sentido de não aplicar a Lei. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/20. Jurisprudência relevante citada: Tema 792, STF. RE 1.491.414/DF. (Acórdão 1980397, 0749947-73.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.)” Dessa forma, a fundamentação da decisão agravada, baseada na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e na aplicação do Tema 792/STF (via Resolução CNJ no 303/2019), mostra-se, em cognição sumária, dissonante da atual e consolidada jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal. Quanto ao argumento de fracionamento, também parece superável nesta análise preliminar. Se a lei aplicável ao momento do pagamento do saldo remanescente (Lei no 6.618/2020) permite o enquadramento do valor como RPV, a sua expedição sob esta modalidade, em detrimento do precatório anteriormente considerado, configura a aplicação da norma vigente e não necessariamente um fracionamento vedado, mormente quando se considera o caráter alimentar do débito e a primazia da interpretação constitucional dada pelo STF. O mencionado Acórdão 1980397 reforça a aplicabilidade, quando se refere a todas as dívidas, "inclusive as com precatórios expedidos". O perigo de dano (periculum in mora) também se faz presente. Trata-se de verba de natureza alimentar (auxílio-alimentação), cuja satisfação célere é premente. Submeter a agravante ao rito mais demorado do precatório complementar, quando a jurisprudência dominante indica ser cabível a RPV (mais célere), implica risco de dano grave e de difícil reparação, prolongando indevidamente a espera pelo recebimento do crédito. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 ao presente Cumprimento de Sentença, devendo o Juízo de origem processar o pagamento do crédito remanescente devido à agravante por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator